Tribunal: TJDFT
Processo: 0710822-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS POR PARTE DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. DECISÃO REFORMADA.
1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para satisfação da execução, desde que observado, no caso concreto, o critério da razoabilidade. Precedentes.
2. É desnecessário o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente para a utilização ou renovação da pesquisa de bens por meio dos Sistemas BECENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
3. Havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, observada a razoabilidade do pleito, não há óbice ao prosseguimento das tentativas de busca por patrimônio em nome do devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.